Tribunal: TJBA
Processo: 8018203-25.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018203-25.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MONA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO, HELDER LAVIGNE E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. FGTS DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, declarando a nulidade do vínculo contratual mantido com a Administração Municipal entre 01/08/1997 e 30/11/2016, e reconhecendo o direito ao pagamento do FGTS referente a esse período. A parte autora alegou que laborou por mais de 19 anos em sucessivas contratações temporárias como assistente administrativa, em manifesta ofensa à regra do art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS a servidor contratado por tempo determinado, cuja contratação se deu em desacordo com os requisitos constitucionais, especialmente no que se refere à necessidade temporária de excepcional interesse público.

III. Razões de decidir

3. A contratação por tempo determinado realizada em descompasso com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal configura nulidade, nos termos da jurisprudência do STF.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 191, 308, 612 e 916 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que, mesmo nos contratos administrativos temporários nulos, é devido o FGTS como efeito jurídico mínimo, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. O vínculo mantido por mais de 19 anos com a Administração, mediante sucessivas renovações, evidencia o desvirtuamento do regime excepcional e justifica o reconhecimento do direito ao FGTS.

6. A natureza jurídico-administrativa da contratação não afasta o direito ao FGTS, conforme expressamente reconhecido pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

7. O entendimento colacionado pelo agravante encontra-se superado e não prevalece diante da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8. Inexistem fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, assegurando-se ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

2. A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS, quando caracterizada a nulidade da contratação temporária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8018203-25.2022.8.05.0150
, sendo Agravante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Agravada
MONA LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça